Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA GONÇALVES (Id 16447581) em face da decisão constante do Id 16267744 que determinou ao apelante a comprovação do recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. Confira-se: Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIZ MAGALHÃES TEIXEIRA GONÇALVES (Id 16105901) em face do v. acórdão de Id 16105890. Aduziu o apelante que “Os preparos recursais não foram recolhidos pois pende de julgamento o AI interposto pelo Apelante cujo tema e a gratuidade de justiça e a litigância de má-fé”. Em consulta no sítio eletrônico deste Tribunal, quanto ao andamento dos autos do AGI 726809-53.2019.8.07.0000, verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pelo apelante já foram julgados, tendo sido rejeitados referidos embargos (Id 14873712). Regularmente intimado, deixou o embargante/agravante transcorrer in albis, o prazo para interposição de eventual recurso, tendo o feito transitado em julgado em 22/05/2020, e remetidos ao arquivo definitivo. Dessa forma, em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, comprove a parte autora/apelante o recolhimento em dobro das custas, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Alega que os seus embargos têm por objetivo sanar contradições e omissões que entende existir na decisão. Repisa informações anteriormente deduzidas no sentido de ter interposto Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pela juíza da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0731302-07.2018.8.07.0001, em que a d. magistrada revogou a gratuidade de justiça que lhe fora anteriormente concedida e determinou o recolhimento das custas processuais, além de condená-lo por litigância de má-fé, fixando multa de 1% sobre o valor da causa. Diz que no julgamento do Agravo de Instrumento por ele interposto em face da decisão supra, essa relatoria entendeu que a superveniência de sentença no juízo a quo acarretou a inutilidade da discussão travada no referido agravo, restando este prejudicado. Opostos Embargos Declaratórios, também foram eles rejeitados, no entanto, não ficou resolvida a questão relativa à gratuidade de justiça e, tampouco, à litigância de má-fé anteriormente requeridas. Argumenta que para evitar sofrer prejuízo, o ora embargante, nos autos da Apelação (tópicos 7 e 8) requereu fosse discutida a gratuidade de justiça e a litigância de má-fé, tendo informado quando da interposição do apelo que os embargos no agravo de instrumento ainda pendiam de julgamento. Colaciona julgado que entende amparar sua tese e pugna, ao final, para que sejam acolhidos os presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas ou, em caso de entendimento diverso, requer lhe seja concedido novo prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido defeito é observado quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. Por fim, a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl”. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086). O Embargante requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios ao argumento de ter essa Relatoria incorrido em omissão e contradição ao não analisar seus pedidos de gratuidade de justiça e da multa por litigância de má-fé, que foram por ele deduzidos nos autos do AGI 726809-53.2019.8.07.0000 e também no bojo da APC 0731302-07.2018.8.07.0001. Da análise dos embargos, verifica-se que a hipótese é de acolhimento dos embargos, pois, em que pese ter o agravo de instrumento transitado em julgado, esse fato não impede que seja novamente analisado o pedido de gratuidade judiciária, bem como realizada a análise quanto à multa que foi aplicada, quando requeridas em sede de apelação. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em que pese ter sido revogado o benefício da gratuidade judiciária, anteriormente concedido ao ora embargante, pela d. magistrada a quo, referido requerimento pode ser novamente apreciado nessa sede recursal, tendo em vista a formação de convicção do Julgador que, ao proceder à análise dos elementos colacionados na apelação, verificará se são eles suficientes para atestar a insuficiência de recursos alegada pelo embargante/apelante. Assim, argumenta o embargante/apelante que o fato de receber um valor líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), não pode ser motivo para afastar a presunção de ser ele hipossuficiente, sob pena de afronta à garantia constitucional prevista no artigo 5o inciso LXXIV da CF. Alega, ademais, que para fazer jus ao benefício, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade, mas - tão somente - a insuficiência de recurso conforme artigo 98 do CPC. A declaração de hipossuficiência (Lei 1.060/50, art. 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do requerente para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Importante registrar que a afirmação de insuficiência de recursos da pessoa natural possui presunção de veracidade, e a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos será exigida pelo magistrado apenas quando vislumbrar, dentro do próprio feito, indícios razoáveis de que o pleito seja descabido, sendo o que se compreende da intelecção do Código de Processo Civil, com total ressonância na jurisprudência: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Dessa forma, o Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram não possuir condições de litigar em juízo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família, abrangendo não só aqueles de baixa renda ou as miseráveis, mas aqueles que não podem suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo, militando em favor do requerente do benefício a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Observa-se que o apelante reitera o pedido de gratuidade judiciária, revogado no juízo a quo pelo fato de perceber ele renda superior a R$ 6.000,00. Assim, analisando o comprovante da remuneração de Id 16105865, colacionado aos autos, verifica-se que o apelante recebe como supervisor do condomínio em que reside a importância líquida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além desse valor, recebe a importância líquida de R$ 2.361,84 da Marinha do Brasil, já deduzidos desse valor todos os débitos relativos à pensão alimentícia, empréstimos e os descontos compulsórios. Acrescenta-se que as despesas ordinárias, por ele colacionadas na apelação, demonstram que se tratam de débitos relativos à conta de energia elétrica e telefonia móvel de valores módicos, cuidando-se de despesas rotineiras, às quais se encontram sujeitos todos os cidadãos. Dessa forma, dispõe o apelante/embargante de valor líquido mensal superior a R$ 6.000,00, o que supera em muito o rendimento mensal nacional da maior parte dos brasileiros. Cediço que os benefícios da justiça gratuita são concedidos apenas quando os litigantes não possuem condições de arcar com os custos processuais do litígio, afetando diretamente suas finanças, e a de seus familiares, assim determina art. 98 do Código de Processo Civil, desde que se auto declare hipossuficiente. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. E, constando-se que o apelante/autor têm condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, em face da renda mensal auferida, bem como por não ter apresentado qualquer prova quanto à impossibilidade de arcar com os custos do processo, porquanto não basta para fazer jus à benesse a mera declaração de pobreza para que seja concedido o benefício, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No caso em espécie, não se verificando a afirmada miserabilidade econômica, indefiro a gratuidade judiciária postulada. II - Multa por litigância de má-fé Entendeu a d. juíza que, pelo fato de a renda do apelante superar a de muitos brasileiros, o embargante não faz jus à gratuidade de justiça, e que ainda mascarou a verdade por não apresentar em juízo todas as suas fontes de renda, aplicando a ele a multa por litigância de má-fé. Para que reste configurada a litigância de má-fé, contudo, faz-se necessário prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso praticado pela parte ou de prejuízo causado ao seu adversário processual, o que não se verifica nos presentes autos. Analisando os autos não se vislumbra tenha agido o apelante com má-fé. Observa-se que pela narrativa constante de sua peça inicial que fez ele menção, algumas vezes, ao fato de ser supervisor de segurança no condomínio. Dessa forma, não se pode pressupor tenha ele agido dolosamente ou com a intenção de distorcer os fatos. Ademais, regularmente intimado pelo Juízo a quo para apresentar o comprovante de rendimento como supervisor, prontamente atendeu à determinação judicial. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para: 1) indeferir o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo embargante; e, 2) afastar a condenação por litigância de má-fé e a correspondente multa que lhe foi cominada. Proceda o apelante ao recolhimento das custas, nos termos do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso dos prazos, retornam os autos conclusos para análise da apelação. Intime-se Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator